Tribunal: STF
Processo: HC 249217
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo.



    Neste writ, a defesa sustenta estar configurado constrangimento ilegal eis que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, referindo a fatos desabonadores, os quais, em sua visão, sequer teriam comprovação nos autos e as condições pessoais favoráveis do paciente, asseverando que ele é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e declinou endereço fixo. 



    Requer-se, ao final, seja



    “Diante do exposto, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus ex officio LIMINARMENTE, com a expedição do competente Alvará de Soltura, concedendo a liberdade provisória do paciente pelos fundamentos alhures – coação ilegal, fundamentação inidônea, medida desproporcional -, uma vez que ausente qualquer requisito para a manutenção de seu encarceramento e no mérito, seja ratificado a liminar.



    Ainda, em caráter liminar, pugna concessão a ordem para determinar que a Quinta Turma do Superior Tribunal APRECIE o pedido aportado no ex officio Habeas Corpus, julgando-o como entender de direito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente